Tribunal: TJSP
Processo: 1010964-59.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento bancário julgada improcedente. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, submetido ao regime dos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça definiu, dentre outras, as teses da validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento bancário julgada improcedente. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, submetido ao regime dos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça definiu, dentre outras, as teses da validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Aplicando essas teses ao caso em exame, pode ser mantida somente a cobrança do registro do contrato, pois, de um lado, há prova do registro no órgão de trânsito e, de outro, não se vislumbra onerosidade excessiva. Quanto à avaliação do bem, porém, não há comprovação de que tenha sido realizada, de modo que a cobrança deve ser excluída.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.